Tribunal: TJDFT
Processo: 0768462-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. SUSPENSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu e declarou a perda superveniente de objeto quanto ao pedido de reativação de seu cadastro junto à plataforma, bem como julgou improcedentes os pedidos de fixação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suspensão de seu acesso à plataforma.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida a lhe reintegrar como motorista do aplicativo Uber, a lhe pagar a importância de R$ 1.232,74 (mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos) semanalmente, a título de lucro cessantes e a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais. Informou que é motorista de aplicativo e teve sua conta abruptamente bloqueada, sendo impedido de continuar seu trabalho, sem nenhuma justificativa. Narrou que no dia 10/11/2023, ao solicitar um carro como passageiro, foi requisitado o envio de documentos e informações, o que foi feito por mais de uma vez em razão da insistência do aplicativo, porém na quarta tentativa teve o aplicativo bloqueado. Noticiou que no dia 13/11/2023 foi surpreendido com o bloqueio de seu perfil de motorista, sem qualquer informação acerca do motivo que levou a tal fato. Consignou que efetuou diversas reclamações administrativas, tendo como único retorno respostas automáticas. Asseverou que compareceu ao escritório da empresa, na tentativa de solucionar o problema, porém teve como resposta que nada poderia ser feito. Sustentou que a requerida não esclareceu o real motivo do bloqueio, feito sem qualquer notificação prévia e sem oportunidade de defesa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 65533259). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade relativos à regularidade do descredenciamento do requerente da plataforma.
5. Em suas razões recursais, o autor afirmou que requereu nos autos a apresentação do histórico das três contas vinculadas ao requerente, porém a empresa requerida nada juntou nem elucidou seus questionamentos, deixando de comprovar a utilização dessas contas. Informou que a conta de motorista somente foi reativada depois que a presente ação estava em curso. Aduziu que teve seu tempo desviado para resolver problema causado pela recorrida, restando clara a obrigação de reparação dos danos causados. Argumentou que em razão de ser a atividade de motorista de aplicativo sua principal fonte de renda, sua abrupta suspensão lhe trouxe enorme prejuízo e abalo financeiro. Requereu a reforma da sentença a fim de condenar a recorrida ao pagamento de lucros cessantes e ao pagamento de danos morais, nos termos da petição inicial.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. O documento instituído pela plataforma (Código da Comunidade Uber - ID 65533226) estabelece a possibilidade de perda de acesso, entre outros motivos, em casos de fraude, fornecendo alguns exemplos de atividades fraudulentas. Entre as atividades listadas, consta na página 12 do referido documento, a criação de contas duplicadas indevidas. Na sessão do documento que trata de “Como a Uber aplica o Código da Comunidade”, prevê que a violação a “qualquer termo do seu contrato com a Uber, ou qualquer termo ou política aplicável, inclusive este Código da Comunidade ou normas e políticas adicionais que a Uber venha a comunicar de tempos em tempos, você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber. Se você tiver mais de uma conta da Uber, como uma conta de usuário e uma de motorista parceiro, a violação do Código da Comunidade poderá levar à perda de acesso a todas as contas da Uber” (páginas 13/14).
8. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que a recorrida praticou qualquer conduta ilícita ou agiu de forma arbitrária, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, uma vez que não há previsão de prévia notificação quando o desligamento do motorista ocorrer em razão de fraude. A recorrida comprovou que a suspensão da conta se deu em razão da criação de três perfis com o CPF do recorrente. A criação de contas duplicadas justifica a suspensão do acesso do recorrente à plataforma, ante a violação das normas anteriormente acatadas pelo motorista quando do credenciamento. Assim, diante da ausência de conduta ilícita por parte da recorrida, incabível a condenação da recorrida a reparar os alegados danos materiais ou morais.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.